Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-34.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000224-34.2023.8.05.0144

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADELINEUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s):MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
QUESTÕES PRÉVIAS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
PERFEIÇÃO.
INUNDAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL D
A
AUTOR
A
. FALHA NA GESTÃO DE BARRAGEM
POR PARTE DA RÉ
. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APELOS
NÃO

PROVI
DOS
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, em ação indenizatória por danos material e moral decorrentes de inundação urbana no município de Jitaúna/BA entre os dias 24 a 26 de dezembro de 2022, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a ré ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) analisar eventual nulidade por fundamentação deficiente; (iii) verificar a legitimidade passiva da ré com base na teoria da asserção e o cabimento da denunciação da lide; (iv) examinar os pressupostos da responsabilidade civil objetiva por falha na operação de barragem; e (v) avaliar a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório constante dos autos, incluindo documentos públicos técnicos como a Nota Técnica do INEMA, revela-se suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, afastando alegação de cerceamento de defesa.

A sentença está devidamente fundamentada, sendo válida a motivação concisa que expõe, de forma lógica, os fundamentos jurídicos da decisão, conforme exigência do art. 489, §1º, do CPC.

A legitimidade passiva da ré deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando, para tanto, a narrativa fática da petição inicial que a vincula aos fatos narrados, não sendo exigível, neste momento processual, prova definitiva do mérito.

A
pesar d
a Lei n. 12.608/2012 dispor que aos municípios compete o dever de adotar medidas de prevenção de desastres, tal disciplina não exclui a responsabilidade da ré na gestão do sistema hídrico da Barragem da Pedra, cuja operação é, indiscutivelmente, de sua atribuição, o que dá azo,
inclusive,
ao não acolhimento da denunciação da lide ao Município de Jitaúna.

A ré, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB. A falha na gestão da vazão da Barragem da Pedra, notadamente pela ausência de alertas preventivos e resposta tardia diante de previsões climáticas, configura conduta omissiva que enseja o dever de indenizar.

A excludente de responsabilidade por força maior não se sustenta, dada a previsibilidade do evento danoso, a ausência de providências preventivas e a insuficiência de comprovação de imprevisibilidade ou inevitabilidade.

O valor de R$4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade do evento, da violação à dignidade da autora e das condições econômicas das partes, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Diante da sucumbência recursal integral da ré, cabível a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 13% sobre o valor da condenação atualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos das partes autora e ré conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o acervo documental dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial.

Fundamentação concisa, desde que clara e lógica, não configura nulidade da sentença.

A legitimidade passiva deve ser aferida com base na narrativa fática da petição inicial, nos termos da teoria da asserção.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por omissões na gestão de riscos que resultem em danos a terceiros.

Não se reconhece força maior como excludente de responsabilidade quando o evento danoso é previsível e evitável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta as circunstâncias do caso concreto.

É devida a majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC, diante da sucumbência integral da parte ré.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000224-34.2023.8.05.0144
,
da Comarca de
Jitaúna
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelad
a
s,

simultaneamente
,
ADELINEUZA DOS SANTOS

e

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
Conhecer

e negar provimento a
o Apelo
da
autora;

B)
Co
nhecer e
negar
provimento ao Apelo
d
a

ré;

e,

C
)
Majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação atualizado
.

Salvador, .

12